Tribunal: TJBA
Processo: 8002323-35.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002323-35.2021.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: MARINEIDE DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO POR MUDANÇA DE NÍVEL FUNCIONAL. TITULAÇÃO ACADÊMICA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barra contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de professora da rede municipal, determinando a implementação da gratificação por mudança de nível funcional, em razão da conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é constitucional o art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010, que prevê gratificação por mudança de nível funcional aos docentes; (ii) saber se a ausência de resposta da Administração ao requerimento administrativo configura omissão ilegal passível de correção pelo Judiciário; e (iii) saber se os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e a exigência de dotação orçamentária afastam o direito subjetivo do servidor à gratificação.

III. Razões de decidir

3. A constitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 foi reconhecida pelo Tribunal Pleno do TJBA, em incidente de inconstitucionalidade, assentando-se que a norma visa incentivar a qualificação profissional dos docentes.

4. A omissão administrativa prolongada viola o direito fundamental à razoável duração do processo, sendo legítima a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a inércia estatal.

5. Os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam direitos subjetivos previstos em lei, especialmente quando a própria legislação municipal indica fonte de custeio específica.

6. A exigência de “aprovação prévia” da titulação deve ser interpretada como verificação de compatibilidade entre o curso concluído e a área de atuação do docente, não podendo servir como entrave ao direito à progressão funcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É constitucional o art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010, que assegura gratificação por mudança de nível funcional aos docentes mediante comprovação de titulação acadêmica. 2. A omissão administrativa injustificada na análise de requerimento de progressão funcional autoriza a intervenção do Poder Judiciário. 3. Os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam direito subjetivo do servidor assegurado por lei.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei Municipal nº 29/2010, arts. 60 e 91.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Incidente de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.8.05.0018, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, Tribunal Pleno, j. 26.04.2021; STJ, REsp 2.038.284/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.05.2023; TJBA, Apelação nº 0000496-38.2015.8.05.0018, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 11.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8002323-35.2021.8.05.0018
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE BARRA
e como Apelada
MARINEIDE DOS SANTOS LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora